Tribunal: STF
Processo: ARE 1531039
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “DECISÃO MONOCRÁTICA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA QUE ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA SOLIDARIEDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O FUNDO RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90, §1º, DA LEI MUNICIPAL N. 1.493/2004 – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Recurso do Fundo de Previdência Municipal de Araucária conhecido e desprovido” (eDOC 21 – ID: 34be40e7, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 158, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser afastada a responsabilidade do Fundo de Previdência Municipal de Araucária – FPMA na obrigação de restituir o Imposto de Renda Retido na Fonte.



    Alega-se que o produto da arredação é de titularidade do Município de Araucária e que compete unicamente a este realizar a restituição pleiteada.



    Argumenta-se que a exação tributária foi (e isso é incontroverso nos autos) destinada integralmente aos cofres do Município de Araucária (entidade com personalidade jurídica distinta a do Fundo de Previdência Municipal de Araucária – FPMA) (...) e que (...), se houve retenção indevida de IR, deve, sob pena de enriquecimento ilícito, a Entidade que efetivamente recebeu as quantias devolvê-las (eDOC 29 – ID: dde1d6c8, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o art. 90, §1º, da Lei nº 1.493/2004, prevê a responsabilidade solidária entre o Município e o Fundo de Previdência Municipal de Araucária pelo pagamento de benefícios aos segurados e pensionistas municipais e que, portanto, a autarquia municipal seria parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação de restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Aduz o Fundo de Previdência Municipal de Araucária, ora recorrente, que não possui legitimidade passiva uma vez que “não possui competência para determinar o direito ou não a eventuais descontos dos servidores”, limitando-se a análise dos pressupostos referentes ao tempo de contribuição. 



    Todavia, nos termos do art. 90, §1º da Lei n. 1.493/2004 (Lei que dispõe sobre Fundo de Previdência Municipal), há responsabilidade solidária entre o Município e o Fundo de Previdência Municipal de Araucária em relação ao pagamento de benefícios aos segurados e pensionistas municipais (...)



    Assim, sendo os valores atinentes a aposentadoria da parte reclamante, a legitimidade do Fundo de Previdência Municipal de Araucária é de rigor.



    (...)



    Portanto, escorreita a r. sentença que condenou solidariamente o Município de Araucária/PR e o Fundo de Previdência Municipal de Araucária ao pagamento em favor do reclamante dos valores descontados de seus proventos de aposentadoria a título de imposto de renda. 



    Logo, a manutenção da decisão hostilizada é de rigor, relevando acrescer que as razões recursais nada trazem no sentido de firmar a convicção do magistrado para a reforma da decisão. 



    Diante do exposto, não merece provimento o recurso inominado interposto pelo reclamado/Fundo de Previdência Municipal de Araucária, devendo a r. sentença ser mantida, pelas razões e fundamentação supra” (eDOC 21 – ID: 34be40e7)



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.293.453, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do tema 1.130 da repercussão geral, firmou a orientação de que [p]ertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. ART. 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TESE FIXADA. 1. A Constituição Federal de 1988 rompeu com o paradigma anterior - no qual verificávamos a tendência de concentração do poder econômico no ente central (União)-, implementando a descentralização de competências e receitas aos entes subnacionais, a fim de garantir-lhes a autonomia necessária para cumprir suas atribuições. 2. A análise dos dispositivos constitucionais que versam sobre a repartição de receitas entre os Entes Federados, considerando o contexto histórico em que elaborados, deve ter em vista a tendência de descentralização dos recursos e os valores do federalismo de cooperação, com vistas ao fortalecimento e autonomia dos entes subnacionais. 3. A Constituição Federal, ao dispor no art. 158, I, que pertencem aos Municípios “ o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.”, optou por não restringir expressamente o termo ‘rendimentos pagos’, por sua vez, a expressão ‘a qualquer título’ demonstra nitidamente a intenção de ampliar as hipóteses de abrangência do referido termo. Desse modo, o conceito de rendimentos constante do referido dispositivo constitucional não deve ser interpretado de forma restritiva. 4. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada, inexistindo, na presente hipótese, qualquer ofensa ao art. 153, III, da Constituição Federal. 5. O direito subjetivo do ente federativo beneficiado com a participação no produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, nos termos dos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal, somente existirá a partir do momento em que o ente federativo competente criar o tributo e ocorrer seu fato imponível. No entanto, uma vez devidamente instituído o tributo, não pode a União - que possui a competência legislativa - inibir ou restringir o acesso dos entes constitucionalmente agraciados com a repartição de receitas aos valores que lhes correspondem. 6. O acórdão recorrido, ao fixar a tese no sentido de que “O artigo 158, I, da Constituição Federal de 1988 define a titularidade municipal das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos pelos Municípios, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços ”, atentou-se à literalidade e à finalidade (descentralização de receitas) do disposto no art. 158, I, da Lei Maior. 7. Ainda que em dado momento alguns entes federados, incluindo a União, tenham adotado entendimento restritivo relativamente ao disposto no art. 158, I, da Constituição Federal, tal entendimento vai de encontro à literalidade do referido dispositivo constitucional, devendo ser extirpado do ordenamento jurídico pátrio. 8. A delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 - que permite a retenção do imposto de renda somente pela Administração federal - é claramente inconstitucional, na medida em que cria uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a União Federal e exclusão dos entes subnacionais. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Fixação da seguinte tese para o TEMA 1130: “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.” (RE 1293453, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22-10-2021)



    A discussão quanto à titularidade dos recursos provenientes do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte ganha extrema relevância na controvérsia quanto à competência jurisdicional para julgar os processos que envolvam a restituição de tais valores, se a Justiça Estadual ou a Justiça Federal, notadamente se considerando a competência constitucional da União para instituir o Imposto de Renda. 



    Nesse sentido, no julgamento do RE 684.169, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 572 da repercussão geral, esta Corte constitucional assentou que [c]ompete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o interesse da União. Confira-se a ementa deste precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (RE 684169 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2012)



    Na espécie, a controvérsia não se volta contra eventual ausência de legitimidade passiva do titular dos valores recolhidos a título de IRPJ, ou seja, do Município, mas sim contra a ausência de legitimidade da autarquia previdenciária para quem a Lei nº 1.493/2004 imputa a responsabilidade solidária pelo pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores municipais.



    Contudo, vale registrar que não há impedimento para que a lei preveja outros co-obrigados pelas responsabilidades assumidas pelo ente titular dos recursos provenientes do recolhimento de tributos, não havendo, assim, contrariedade aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, visto que fora reconhecida e mantida a responsabilidade do Município pela restituição dos valores, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    De fato, a conclusão proferida pelo Tribunal de origem quanto à solidariedade do Fundo de Previdência Municipal de Araucária foi alcançada por meio da interpretação da legislação local, de maneira que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição, se existente, reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21 – ID: 34be40e7, p. 4)observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente